Tribunal: TJMT
Processo: 0025387-86.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0025387-86.2015.8.11.0041 – Capital
Apelantes: Condomínio Edifício Ipanema e Wolney Leite de Lima
Apelados: Geraldo Antônio da Silva e Wolney Leite de Lima
V I S T O S.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo apelante Wolney Leite de Lima, com o fito de revisar a r. decisão que indeferiu o pedido preliminar de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias (id. 104036992).
O recorrente volta a defender a necessidade da concessão da gratuidade, sob a alegação repetida de que “a situação financeira do recorrente era e ainda continua sendo de dificuldades muitas, todas expostas quando do pedido de assistência judiciária, estando ainda em maior dificuldade em razão de outras questões econômicas que surgiram no decorrer destes anos passados, principalmente com relação à saúde minha e de familiares com internação hospitalar em decorrência do COVID-19” (id. 105369963).
Pois bem. As razões postas pelo apelante Wolney Leite de Lima não servem para demonstrar a alegada necessidade, em nada acrescentando ao pedido inicial, mormente pelo fato de que não comprovou tal situação, deixando de trazer à baila documentos que corroborassem com a alegada condição de miserabilidade, visto que, reafirmo, não apresentou prova de gastos extraordinários e despesas que comprometam seu sustento, pelo contrário, de modo que não vejo a razoabilidade para a concessão do benefício.
Assim, não há fato novo capaz de ensejar a modificação da r. decisão alvejada, que restou devidamente fundamentada.
Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração.
Certifique a Secretaria quanto ao cumprimento ou não da decisão de id. 104036992.
Após, voltem-me conclusos.
P.I.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator